Tribunal: TJDFT
Processo: 0714013-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADES. PREVISÃO DE REAJUSTE NO CONTRATO. LEGALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS ATUARIAIS E DOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA FUNDAMENTAR OS ÍNDICES APLICADOS. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento firmado no Enunciado 608 de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
2. A simples previsão de reajuste anual no contrato não implica reconhecimento de abusividade e ilegalidade, uma vez que permitido pela legislação e necessário à manutenção do equilíbrio atuarial do contratual. De toda forma, viável a apreciação da alegada abusividade dos índices de reajuste praticados pela operadora, que possa sujeitar o consumidor a situação de desvantagem exagerada.
3. Nos planos de saúde coletivos, os reajustes das mensalidades não se pautam pelos índices calculados pela ANS para os planos individuais e familiares, observando-se a negociação firmada pelas partes contratantes, sendo de livre estipulação os reajustes das mensalidades, a fim de manterem o equilíbrio atuarial dos contratos.
4. Nota-se a ausência de esclarecimento e especificação dos parâmetros concretos considerados para definir os índices de reajuste aplicados, uma vez que não demonstrado o fundamento para os percentuais incidentes, sujeitando o consumidor a situação de manifesta desvantagem, ante a ausência de informações suficientes, adequadas e claras sobre aspecto relevante dos reajustes.
5. As próprias requeridas reconheceram que a discussão acerca da abusividade do percentual aplicado deveria ser minuciosamente apreciada por prova técnica atuarial. Contudo, em que pese tenha havido a inversão do ônus da prova, não pleitearam a realização da aludida prova técnica, tampouco apresentaram cálculos atuariais que embasariam os reajustes, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório, ante a ausência de definição concreta da correlação dos parâmetros previstos no contrato e a fixação dos reajustes aplicados, restando injustificados os índices aplicados.
6. Logo, embora o reajuste anual das mensalidades estivesse previsto contratualmente e seja lícito com o fito de preservar o equilíbrio econômico-financeiro contratual, não restou demonstrado nos autos que os índices aplicados ocorreram de acordo com os critérios apontados na avença, o que impõe o reconhecimento da sua abusividade.
7. Em que pese os parâmetros divulgados pela ANS não sejam aplicados aos planos coletivos, os aludidos índices devem incidir na espécie, no período respectivo, para permitir os reajustes das mensalidades questionadas, com o intuito de resguardar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Precedentes.
8. Por conseguinte, deve haver o recálculo das mensalidades devidas e pagas pela autora no período questionado, com a restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior, considerados os parâmetros apontados e a prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, inciso IV, do CPC e Recurso Especial 1.361.182/RS (Tema 610), julgado sob o rito dos recursos repetitivos.
9. Não se verifica ofensa aos direitos da personalidade apta a justificar a condenação por danos morais.
10. Apelo parcialmente provido para julgar procedentes em parte os pedidos iniciais.